Tribunal: TJES
Processo: 5032209-27.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032209-27.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5032209-27.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PATRICIA FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM.ESTORNO DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO PARCIAL.

(1). Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/ RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por PATRÍCIA FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA em face de HURB TECHNOLOGIES S.A, em síntese, declara que efetuou a compra de um pacote de viagem para o Beto Carrero World no valor de R$2996,70, na data de 26/11/2020, com pedido sob nº 6744079, e como era período de pandemia o pacote seria para viagem entre as datas 01/03/2022 a 30/11/2024, e no dia 13/10/2022 enviaram uma opção para realizar a viajem, porém, com escala de voo com conexão muito extensa, em que perderia duas diárias das quais adquiriu com a requerida pelo pacote, como a opção não atendeu o interesse da Recorrente, ficou a Recorrida de enviar nova data em 30 dias, porém não foi dado o retorno. Foi tentado inúmeros contato com a Recorrida, gerando protocolos, e alegavam que não tinha disponibilidade de voo e hotel para as datas sugeridas, apesar de inúmeras datas sugeridas sempre tem a resposta que não há disponibilidade. Chegou a buscar o PROCON, (protocolo 2023.07/00007932138), e em resposta deu a alternativa de converter o pacote em créditos ou cancelar o pacote com o reembolso integral e sem multas, a qual optou por solicitar o cancelamento, o que fez no dia 16/08/2023, sendo que no prazo para o estorno era de 60 (sessenta dias), porém até a presente data do ajuizamento a autora não havia recebido o estorno conforme informado pela requerida. Requer em juízo A condenação em danos materiais equivalente a R$ 2.996,70 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta centavos), devidamente corrigida de juros e monetariamente atualizada, bem como a condenação ao pagamento no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

(3). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo o dano material e dano moral sofrido pelo Recorrente.

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, não apresentou as contrarrazões ao recurso inominado.

(5).
Diante dos fatos, estamos diante de uma típica relação de consumo, porquanto o Recorrente se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e a Recorrida no de fornecedora (art. 3º do CDC). Ao compulsar observo que a Recorrente demostrou que houve lesão ao direito consumerista, e no ID n° 14172436, demostrou que realizou o pagamento do pacote de viagem, e com provas nos autos demostra que o requerimento de estorno pelo pagamento foi realizado, além da Recorrida, demostrar em sua peça de defesa que o estorno estaria em processamento. Conforme o artigo 35, III, do CDC, havendo recusa do cumprimento da oferta, caberá de forma alternativa a escolha consumidora, a qual a Recorrente optou pelo ressarcimento do pacote de viagem adquirido. A qual entendo pertinente o ressarcimento dos valores pagos para Recorrida, sendo o valor de R$ 2.996,70 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta centavos), corrigido monetariamente nos termos do art.389 do CC.

Quanto aos danos morais, entendo que merece parcial acolhida a pretensão recursal da parte recorrente. A situação experienciada pela Recorrente gerou frustração, desgaste e constrangimento, com danos à sua integridade psíquica, ultrapassando o mero aborrecimento. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, avaliando tais critérios, condeno a parte recorrida o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais ao recorrente.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para CONDENAR o Recorrido a ressarcir o
valor de R$ 2.996,70 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta centavos), corrigido monetariamente nos termos do art.389 do CC, a título de danos materiais e CONDENO o
Recorrido a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais ao Recorrente.

(7). Condeno o Recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)